Tribunal: TJBA
Processo: 8049909-54.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8049909-54.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: IURA GONZALEZ NOGUEIRA ALVES

Advogado(s)
:
LUANA FERREIRA SOUZA

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA REJEITADA. MÉRITO. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 37, INC. XVI, ALÍNEA “A” DA CF/88. ALEGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIO LIMITE DE 60 (SESSENTA) HORAS SEMANAIS, COM BASE NO ART. 3.º DA PORTARIA CONJUNTA SAEB/PGE N.º 006/2016. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.º 1081. PRECEDENTES DO TJ/BA.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A
preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora deve ser refutada. Isso porque a portaria proibindo a acumulação de cargos em carga horária superior a 60 (sessenta) horas foi editada pelo Secretário de Administração do Estado da Bahia, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

2. Assiste razão à impetrante, quanto à possibilidade de acumulação de dois cargos de professor, mesmo ultrapassando a carga horária permitida pelo Estado da Bahia. Isto porque, em que pese o art. 3.º da Portaria Conjunta SAEB/PGE n.º 006/2016 proíba a cumulação ode cargos que ultrapassem 60 (sessenta) horas semanais, a Constituição Federal não prevê tal óbice. De fato, a Carta Magna tem como regra a impossibilidade de acumulação remunerada de cargos ou empregos públicos, contudo, a própria Lei Maior prevê as exceções à essa regra, em seu art. 37.

3. Reconhecendo a impossibilidade de exigência feita por norma infraconstitucional de que a jornada seja de até 60 horas, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese no Tema 1081 de Repercussão Geral.

4. Precedentes do TJ/BA.

Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança

n.º 8049909-54.2023.8.05.0000
e
m que figura como Impetrante
IURA GONZALEZ NOGUEIRA ALVES
e, como Impetrados
, o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitas as preliminares e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11